Tribunal: STF
Processo: RE 1454528
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS. COBRANÇA DE IPTU COM ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. EFEITOS RETROATIVOS DA DECISÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CÍVEL. RETORNO DOS AUTOS DETERMINADO PELA 3ª VICEPRESIDÊNCIA DO TJRJ PARA AVALIAR A PERTINÊNCIA DO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREVISTO NO ART. 1.030, II DO CPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE IPTU, TIP E TCLLP. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DE IPTU EM ALÍQUOTA PROGRESSIVA, BEM COMO DA TIP (TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) E DA TCLLP (TAXA DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA). APELO DO MUNICÍPIO RÉU PRETENDENDO ATRIBUIR EFEITOS PROSPECTIVOS (EX NUNC) À SENTENÇA, DE FORMA A IMPOSSIBILITAR A REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PROCEDÊNCIA DO RECURSO. ACÓRDÃO DESTE COLEGIADO ATRIBUINDO EFEITOS EX NUNC À SENTENÇA. INCONFORMISMO DOS AUTORES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL RECONHECENDO O EFEITO EX TUNC DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DOS TRIBUTOS. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DO STF, STJ E TJRJ. EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS QUE AUTORIZAVAM A COBRANÇA DE IPTU COM ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS, BEM COMO DA TIP E DA TCLLP QUE SÃO RETROATIVOS (EX TUNC), ENSEJANDO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO” (e-doc. 22). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 26). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º, o art. 6º, o inc. III do art. 30, o inc. IX do art. 93, o § 1º do art. 145, o § 1º do inc. I do art. 156 e o inc. II do art. 182 da Constituição da República.



    Assevera que o acórdão recorrido “contraria o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal e não preserva o direito da Fazenda Pública cobrar a alíquota mínima, como determinado pelo STF” (fl. 4, e-doc. 28). 



    Enfatiza que “o fato do presente caso é a procedência do pedido de declaração de nulidade integral dos lançamentos tributários relativos a IPTU, TIP e TCLLP, referentes aos exercícios de 1996 a 1999 (IPTU) e 1995 a 1998 (taxas), após juízo de retratação exercido por conta do julgamento do Tema 523 pelo STF” (fl. 7, e-doc. 28). 



    Sustenta que, “quanto à tese dos efeitos ex nunc, o v. acórdão de fls. 690/699, apesar de tê-la mencionado no seu corpo (vide último parágrafo de fls. 691, continuação às fls. 692), na sua fundamentação e parte dispositiva, se limitou a tecer considerações acerca do mérito da cobrança (progressividade do IPTU, constitucionalidade/legalidade da TIP e TCLLP), sem ter enfrentado a questão relativa aos efeitos” (fl. 8, e-doc. 28).



    Anota que, “sendo perfeitamente legítima a cobrança do IPTU e das Taxas fundiárias no Município do Rio de Janeiro não há que se falar em anulação dos lançamentos tributários, nem muito em menos devolução integral dos recolhimentos efetuados” (fl. 17, e-doc. 28).



    Ressalta ser “preciso observar que do simples reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança dos tributos não decorreria necessariamente a anulação dos lançamentos e/ou repetição dos valores recolhidos, porquanto afigura-se plenamente possível a atribuição da eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, mitigando o postulado da nulidade da lei inconstitucional em prol da proteção a outros princípios de envergadura constitucional, como a segurança jurídica, boa fé e excepcional interesse social” (fl. 17, e-doc. 28).



    Afirma que ”o acórdão acabou por se afastar do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, ao anular integralmente a cobrança lançamentos tributários relativos a IPTU referentes aos exercícios de 1996 a 1999 (IPTU) sem preservar o direito do MUNICÍPIO de receber os valores com base nas alíquotas mínimas e devolver o que exceder” e que “a inconstitucionalidade da alíquota progressiva não afasta a cobrança do tributo pela alíquota mínima” (fls. 17-18, e-doc. 28).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    O Tribunal de origem, em juízo de adequação, concluiu no sentido da inconstitucionalidade da progressividade das alíquotas de IPTU nos exercícios de 1996 a 1999 nos seguintes termos:



    “Versa a ação sobre a repetição de indébito com pedido incidental de inconstitucionalidade de lançamentos tributários relativos a IPTU, TIP e TCLLP, referentes aos exercícios de 1996 a 1999 (IPTU) e 1995 a 1998 (taxas). (...)



    Inicialmente, revela-se importante destacar que a cobrança da Taxa de Coleta de Lixo e Limpeza Urbana (TCLLP) e Taxa de Iluminação Pública (TIP) foram declaradas inconstitucionais, diante da ausência de especificidade e divisibilidade dos serviços (R.E. 233.332-RJ). A inconstitucionalidade da TCLLP foi reconhecida pelo Plenário do STF ao julgar os Embargos de Divergência no R.E. 256.588-RJ (DJU 03.10.2003). A cobrança da TIP foi igualmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, conforme Súmula 670.



    O fundamento reside na circunstância de o serviço de coleta de lixo e de iluminação publica prestados ao apelado ser genérico, sem vinculação a determinada propriedade, abrangendo indistintamente toda a área do município, sem identificar os seus destinatários, de modo que também se ressente dos requisitos de divisibilidade e especificidade.



    Assim, ausentes os requisitos da especificidade e da divisibilidade previstos no artigo 77 do Código Tributário Nacional, torna-se inviável a cobrança das taxas TCLLP e TIP.



    No que tange aos efeitos da decisão que reconhece a inconstitucionalidade da lei municipal que instituiu a cobrança de tais tributos, pacífico o entendimento no sentido de que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das normas que autorizavam a cobrança de IPTU com alíquotas progressivas, bem como a cobrança de TIP e TCLLP são retroativos (ex tunc), ensejando a repetição do indébito. 



    O tema, inclusive, resta pacificado nesta Corte de Justiça, conforme verbete sumular n. 123: ‘Indevidas, com efeitos EX TUNC, as cobranças do IPTU progressivo e de taxa de coleta de lixo e limpeza pública, antes da vigência dos diplomas legais que se adequaram ao sistema constitucional em vigor, podendo ser alegado inclusive em exceção de Pré-executividade’.



    A atribuição de efeitos ex nunc caso fosse possível, conduziria ao enriquecimento sem causa do ente municipal, legitimando o recebimento indevido do tributo cobrado sem apoio na Constituição ou na lei, o que certamente causaria abalo à segurança jurídica.



    Registre-se que, por diversas vezes, o STF já se manifestou a respeito da questão, reconhecendo que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade de lei municipal que institui taxa de iluminação pública e de taxa de coleta de lixo e limpeza pública, são retrospectivos, ou seja, ex tunc, o que autoriza a repetição do indébito (...).



    Por tais fundamentos, em atendimento ao disposto no artigo 1.030, II do Código de Processo Civil, exerce-se o juízo de retratação, para reformar o acórdão (ind. 137) e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação do Município do Rio de Janeiro, em razão do entendimento sedimentado na jurisprudência do STF/STJ/TJRJ no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade da cobrança de IPTU em alíquota progressiva, bem como da cobrança da Taxa de Iluminação Pública (TIP) e da Taxa de Coleta de Lixo e Limpeza Pública (TCLLP) possui efeitos ex tunc (retroativos), ensejando a repetição de indébito dos valores pagos indevidamente” (fls. 3-12, e-doc. 22).



    Na espécie vertente, rever o entendimento do Tribunal de origem que, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, concluiu não terem sido cumpridos os requisitos que permitiriam a imposição de alíquotas progressivas do IPTU e revisar os efeitos da decisão que ensejou a repetição do indébito demandaria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA IPTU. MODIFICAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DOS VALORES IMOBILIÁRIOS. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 145/2014. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REVISÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo sobre o preenchimento dos requisitos para a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal n. 145/2014, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.324.534-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. ALÍQUOTA DE IPTU/2018 DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.283.631-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.220).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.179.647-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 24.4.2019).



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. SERVIÇOS E MELHORAMENTOS DISPONIBILIZADOS NO LOGRADOURO DO BEM MÓVEL. ALÍQUOTA APLICÁVEL AO CASO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.352.485-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.3.2022).



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).  



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora